Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0015487-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M C ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ANDRE ANANIAS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19449445) opostos por M. C. ENGENHARIA LTDA. em face de ANDRE ANANIAS FERREIRA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pelo então Embargante, M. C. ENGENHARIA LTDA., que conheceu o recurso e deu parcial provimento, com majoração dos honorários recursais. Percebe-se que houve a juntada de petição simples (ID 21364787) pelo Embargado alegando que a parte Embargante aduziu fatos novos e não comprovou-os, como o depósito caução e o efetivo pagamento do mesmo, sendo juntado na Impugnação (ID 20962074) um recibo provisório, conforme consta no próprio documento (ID 20962077). Diante do fora juntado aos autos, INTIME-SE a parte Embargante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, no prazo de 5 (cinco) dias, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 15:04:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador